Tribunal: TJES
Processo: 5012290-26.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012290-26.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GKF ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DE PROPONENTE POR INSUFICIÊNCIA DE PONTUAÇÃO TÉCNICA. ALEGAÇÃO DE FORMALISMO EXACERBADO E SUBJETIVISMO. CONTROLE JUDICIAL DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por GFK Engenharia de Obras LTDA contra decisão que indeferiu pedido de liminar em Mandado de Segurança, objetivando suspender os efeitos do ato administrativo que desclassificou a agravante em procedimento licitatório promovido pelo Município de Presidente Kennedy, sob o argumento de violação à legalidade e aos princípios da Administração Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a desclassificação da agravante por insuficiência de pontuação técnica configura violação à legalidade ou aos princípios da Administração Pública, como impessoalidade, julgamento objetivo e vinculação ao edital; (ii) avaliar se estão presentes os pressupostos para concessão de tutela de urgência, considerando o risco de dano ao resultado útil do processo e à Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O controle judicial de atos administrativos deve se limitar à análise de legalidade e conformidade com os princípios administrativos, sem invadir o mérito administrativo, em respeito à separação dos poderes.

4. A desclassificação da agravante baseia-se em critérios objetivos previstos no edital, relacionados à avaliação técnica, cuja pontuação mínima não foi atingida, conforme pareceres técnicos que instruíram a decisão da Comissão Permanente de Licitação (CPL).

5. Não há indícios de ilegalidade ou subjetivismo na análise técnica realizada pela CPL, sendo que as razões da desclassificação foram devidamente fundamentadas em critérios editalícios.

6. O Poder Judiciário não pode substituir a discricionariedade técnica da Administração Pública, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, o que não se verifica no presente caso.

7. Quanto ao perigo de dano, a assinatura do contrato com o consórcio vencedor não demonstrou risco de prejuízo irreversível ao erário ou ao interesse público, já que o procedimento licitatório observou as regras editalícias e os princípios aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O controle judicial dos atos administrativos deve limitar-se à análise de legalidade, sem incursão no mérito administrativo, salvo em situações de manifesta ilegalidade.

2. A desclassificação de licitante fundada em critérios objetivos previstos no edital, especialmente em razão da insuficiência de pontuação técnica, não configura formalismo exacerbado ou violação à legalidade.

3. A discricionariedade técnica da Administração Pública não pode ser revista pelo Poder Judiciário na ausência de indícios de ilegalidade ou arbitrariedade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 37, caput; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RMS 24.441/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 21.09.2004; STJ, AgInt no RMS 58.129/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 09.02.2021.

Vitória, 17 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012290-26.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: GFK ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
GFK ENGENHARIA DE OBRAS LTDA
em face da decisão proferida nos autos do mandado de segurança por ele impetrado registrado sob o nº 5000718-47.2024.8.08.0041 em face de ato tido como coator praticado pelo PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY, indeferiu a liminar postulada.

A agravante sustenta, em síntese, que sua desclassificação decorreu de formalismo exacerbado e de uma análise subjetiva por parte da Comissão Permanente de Licitação (CPL). Argumenta, ainda, que sua proposta representava significativa economia ao erário, reforçando o perigo de dano com a continuidade da execução contratual.

A controvérsia, portanto, gira em torno da análise do ato administrativo que desclassificou a agravante, e se este violou a legalidade ou os princípios que regem a Administração Pública.

Conforme apresentado, a Agravante que concorreu na licitação regida pelo Edital RDC nº 016/ 2023, processo administrativo nº 030187/2023 da Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy, cujo objeto era a
“
contratação integrada de empresa ou consórcio para elaboração de estudos e projetos de engenharia (básico e executivo) e execução das obras de microdrenagem, macrodrenagem, sistema de esgotamento sanitário e estações de tratamento de esgoto (ETE) - inclusive pré-operação e operação assistida, no município de Presidente Kennedy.”

Todavia, foi desclassificada por não ter atingido a pontuação mínima exigida pelo Edital.

Ao analisar o presente feito, constato que o MM. Juiz a quo, ao indeferir o pleito liminar, valeu-se dos seguintes fundamentos:
“(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipada ou da tutela cautelar, antecedente ou incidental, são os mesmos (art. 300, caput do NCPC): i) probabilidade do direito, ii) perigo de dano, para as tutelas antecipadas e iii) risco ao resultado útil do processo, para as tutelas cautelares. Com relação à tutela de urgência antecipada de natureza satisfativa, para sua concessão, estabeleceu o legislador ser necessária, também, a análise da reversibilidade jurídica da tutela, nos termos do §3º do artigo 300 do mesmo codex. Desta feita, verificando os autos, entendo não ser o caso de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, pois verifico não estarem presentes os pressupostos para o deferimento da medida, vez que não restou demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, como se percebe nos pareceres lançados nos ID’s 47782680 e 47782682, indicando que foram os mesmos argumentos aqui demonstrados e apreciados em sede administrativa, não apresentando violação ao direito do licitante e, considerando que os pressupostos para a concessão da tutela de urgência são cumulativos desnecessária a análise existência da probabilidade do direito aduzido, por essas razões, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.(...)”

Muito bem. De início, calha frisar que o controle judicial dos atos administrativos é um mecanismo essencial para garantir a legalidade, a moralidade e a eficiência na gestão pública, constituindo um dos pilares do Estado Democrático de Direito e tem como premissa a verificação da conformidade dos atos administrativos com as normas e princípios jurídicos que os regem, sendo certo que a presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa (
juris tantum
). Essa presunção pode ser afastada diante de provas que demonstrem ilegalidade ou ilegitimidade do ato administrativo.

Nesse prisma, o Poder Judiciário, ao ser instado, tem a competência de anular atos administrativos que apresentem vícios de legalidade ou ilegitimidade, sejam eles vinculados ou discricionários.

Entretanto, é fundamental sublinhar que o controle judicial encontra limitações. Ele não pode extrapolar a análise da conformidade dos atos administrativos com a legalidade e os princípios administrativos, de forma que o Poder Judiciário não se torna um substituto da Administração Pública na tomada de decisões. Esse entendimento visa preservar a separação dos poderes, princípio basilar estatuído na CF/88.

Fixado isso, observo que a desclassificação da agravante decorreu da aplicação de critérios objetivos fixados no edital do certame, o qual previa o julgamento pela conjugação de técnica e preço. Embora a proposta da agravante apresentasse menor preço, sua desclassificação foi fundamentada no não atendimento à pontuação técnica mínima exigida.

A análise técnica realizada pela CPL foi instruída por pareceres de especialistas, que detalharam as razões da desclassificação e refutaram as impugnações administrativas apresentadas. Tais documentos demonstram que a avaliação seguiu os critérios editalícios, afastando-se, ao menos neste estágio, qualquer indício de subjetivismo ou formalismo exacerbado.

Além disso, não se verifica ilegalidade manifesta no processo administrativo que justifique a interferência judicial. É certo que a CPL está investida de discricionariedade técnica para avaliar o atendimento das propostas aos requisitos estabelecidos no edital, e a revisão desses critérios pelo Poder Judiciário representaria indevida incursão no mérito administrativo.

Conforme muito bem destacado pela
Procuradoria de Justiça Cível
,
“[...] À vista da especialidade da matéria impugnada, o controle jurisdicional da quaestio somente seria possível em situações de ilegalidade manifesta, o que, todavia, não se identifica no caso presente.”

Por fim, quanto à alegação de perigo de dano, embora o contrato tenha sido assinado, não há demonstração de que a execução do objeto contratual causará prejuízo irreversível ao erário ou comprometerá o interesse público, sobretudo considerando que o certame seguiu as regras previstas.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto, mantendo-se incólume a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Virtual de 17.03.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões